Tribunal: TCU
Processo: 039.990/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados à Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana (FAMFS/BA) por meio do Convênio 701875/2008, que tinha por objeto a produção de materiais esportivos por detentos do sistema penal brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados à Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana (FAMFS/BA) por meio do Convênio 701875/2008, que tinha por objeto a produção de materiais esportivos por detentos do sistema penal brasileiro; ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas em conjunto por Antônio Lopes Ribeiro e Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - Famfs; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Antônio Lopes Ribeiro e Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - Famfs, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/3/2009 905.716,97 Débito 14/12/2010 859,41 Crédito 18/12/2010 75,76 Crédito 14/12/2010 69,09 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Antônio Lopes Ribeiro e Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - Famfs a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.